Tribunal: TJDFT
Processo: 0003919-50.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003919-50.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O DF juntou o comprovante de depósito judicial relativo aos honorários sucumbenciais (ID: 32242215). M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS manifestou concordância com o valor depositado (ID: 24923410). Nesse quadro, julgo extinta pelo pagamento a obrigação representada pela RPV de ID: 29397083, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC. Expeça-se alvará de levantamento. O DF é isento de custas processuais. Ao fim, arquivem-se. I. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador